Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte em face da sentença que julgou parcialmente os pedidos da inicial para condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir desta sentença.
2. A recorrente sustentou que a sentença condenou a recorrida em montante ínfimo a título de danos morais, escapando, assim, do caráter reparatório e pedagógico almejado, não havendo obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pugnou pela majoração do valor indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. A recorrida, por ocasião das contrarrazões oferecidas, pugnou pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença proferida.
4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
5. Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, em razão da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade prestada, este reponde pelos danos causados aos consumidores nos casos de defeito decorrente de seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa, salvo quando comprovado que não houve colocação do produto no mercado, quando inexistente o defeito, quando da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. No caso em exame, restou incontroverso que a parte autora teve bloqueados valores em razão da necessidade de validação de seus documentos, no entanto, apesar de ter providenciado o envio de todos os documentos solicitados pela recorrida, não restou efetivado o devido desbloqueio, permanecendo o valor bloqueado por mais de 6 (seis) meses, o que ensejaria a reparação pelos danos materiais e morais causados por parte da empresa recorrida.
7. Em relação ao montante da condenação por dano moral, objeto do presente recurso, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.